Tribunal: TJSP
Processo: 1031864-70.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Rescisão – Desistência do negócio por parte dos compradores – Contrato – Arras – Previsão de perda das arras – Prefixação das perdas e danos – Incidência do artigo 420 do Código Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.